Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-74.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não é inepta denúncia que promove, nos moldes do art. 41, do CPP, imputação suficientemente clara para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.

2. Inviável a impronúncia quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.

3. Recurso conhecido e desprovido.